Tribunal: TJDFT
Processo: 0732671-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CRUZAMENTO. DEVER DE CUIDADO NÃO OBSERVADO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA. RESSARCIMENTO. DANOS MATERIAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou parcialmente procedente o pedido apresentado na petição inicial para condenar a ré/apelante a pagar R$2.513,14 (dois mil quinhentos e treze reais e quatorze centavos) a título de danos materiais, com acréscimo de juros a contar do fato e correção a contar do desembolso, em virtude de acidente de trânsito. Julgado improcedente o pedido de indenização por dano moral.

2. No curso da instrução processual, o Juízo de origem deferiu o pedido de oitiva das partes e produção de prova testemunhal. Porém, na audiência de instrução e julgamento, apenas a testemunhara arrolada pelo autor/apelado compareceu. A indicada pela ré/apelante não compareceu, apesar de regularmente intimada. E, com isso, a própria defesa dispensou sua oitiva. Logo, preclusa a oportunidade de sua inquirição e, nessa medida, não há falar em cerceamento de defesa. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

3. Ressai dos autos, especialmente por prova testemunhal, que o autor/apelado estava parado no semáforo da via principal. E, quando alterado da cor vermelha para a cor verde, que indica passagem livre, iniciou o seu deslocamento normalmente, sem aceleração brusca. Entretanto, colidiu com o carro da ré/apelante, que atravessa um cruzamento.

4. Segundo o comando inserto no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, o “condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito”, enquanto o art. 34 dispõe que o “condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade”.

5. Por meio de conversa do aplicativo Whatsapp, mantida entre os litigantes, a ré/apelante afirma que não viu o sinal fechar e que apenas seguiu o fluxo, pois estava pensando em uma prova que realizaria. Acrescenta-se que o art. 44 do CTB atribui ao motorista que, ao aproximar-se de cruzamento, deve demonstrar prudência especial, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a veículos que tenham o direito de preferência. Assim, evidencia-se a responsabilidade da ré/apelante pela colisão e, por conseguinte, o dever de indenizar o autor/apelado pelos danos materiais experimentados, na forma dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.